Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-28.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001618-28.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARCOS ANTONIO SANTANA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Soure – BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face de BANCO SAFRA S.A., que julgou improcedentes os pedidos. O autor, beneficiário do INSS, afirmou desconhecer a contratação de empréstimos consignados com descontos em seus proventos, sustentando a existência de fraude e pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida dos empréstimos consignados objeto da controvérsia; (ii) determinar se há responsabilidade civil do banco por danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimos por meios eletrônicos é válida, desde que acompanhada de documentação idônea que demonstre a celebração do negócio jurídico.

A instituição financeira apresentou cópias dos contratos assinados, documentos pessoais do autor, registros fotográficos ("selfie") e comprovantes de crédito, elementos que corroboram a autenticidade e a regularidade das contratações.

A alegação de fraude digital foi genérica e desacompanhada de prova mínima, não tendo o autor demonstrado perda, extravio ou uso indevido de seus documentos, tampouco fornecido extratos bancários que infirmassem a transferência dos valores contratados.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, mesmo quando se admite a inversão do ônus probatório com base no CDC, nos termos do art. 6º, VIII.

Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço ou de vício de consentimento, não há falar em responsabilidade civil da instituição financeira, tampouco em indenização por danos morais ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é válida quando acompanhada de documentos hábeis, como assinatura, biometria facial e comprovante de crédito.

A alegação de fraude desacompanhada de prova mínima não afasta a validade da contratação presumidamente legítima.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, não sendo suficiente a mera impugnação genérica para afastar a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar nem de devolver valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 188, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 373, I e II; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.978.859/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.05.2022; STJ, AREsp 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, AC 8126487-21.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 16.10.2025; TJBA, AC 8008319-49.2023.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 11.11.2025; TJBA, AC 8089482-33.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Miranda, j. 23.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001618-28.2024.8.05.0181, em que figuram como
apelante MARCOS ANTONIO SANTANA PEREIRA e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02